Tribunal: TJES
Processo: 5001104-55.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001104-55.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJETUBA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001104-55.2024.8.08.0016

APTE:
MUNICÍPIO DE BREJETUBA

A
PDO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE CESSÃO GRATUITA ENTRE MUNICÍPIOS. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO-AMBULÂNCIA. MORA CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA DE RESTITUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo
Município de Brejetuba
contra sentença que julgou procedentes os pedidos do
Município de Conceição do Castelo
, determinando a devolução de veículo-ambulância cedido gratuitamente, em perfeitas condições de conservação e uso, ou, caso impossível, a indenização correspondente, acrescida de perdas e danos, além da condenação ao pagamento de custas e honorários. O apelante alega cerceamento de defesa, nulidade da sentença por condenação genérica e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial;

(ii) definir se a condenação imposta é genérica e desprovida de fundamentação quanto ao dano;

(iii) examinar se existe nexo causal entre a conduta do apelante e os danos ao veículo cedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 355 do CPC, entende estar o feito suficientemente instruído para julgamento. A perícia requerida era desnecessária à solução da controvérsia, uma vez que a mora e o inadimplemento contratual foram demonstrados documentalmente.

O próprio apelante, em sua contestação, reconheceu a procedência do pedido de devolução do veículo e a possibilidade de apuração dos prejuízos em liquidação, o que autoriza o julgamento antecipado e o diferimento da prova técnica para a fase de liquidação, conforme art. 491 do CPC e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.192.899/MG e AgInt no AREsp 889.302/RS).

A condenação alternativa — restituição do bem em perfeitas condições, custeio do reparo ou pagamento do equivalente com perdas e danos — não é genérica, mas atende aos arts. 234 e 236 do Código Civil, que facultam ao credor exigir a coisa em bom estado ou o valor correspondente.

A mora do apelante foi devidamente configurada pela não devolução do veículo nas condições ajustadas, incidindo o art. 395 do Código Civil, que impõe ao devedor o dever de reparar os prejuízos decorrentes do inadimplemento.

O nexo causal entre a conduta do apelante e o dano ao bem é presumido pelo descumprimento contratual, cabendo-lhe o ônus de provar eventual causa excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.

Correta a sentença ao remeter a apuração do valor devido à liquidação, onde será oportunizado o contraditório quanto à extensão dos danos, garantindo-se o devido processo legal e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Mantida integralmente a sentença recorrida. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas suficientes para o convencimento do magistrado, sendo legítimo o diferimento da prova técnica para a liquidação de sentença.

A obrigação de restituir ou indenizar bem cedido gratuitamente decorre do inadimplemento contratual e deve observar os arts. 234, 236 e 395 do Código Civil.

A mora contratual gera responsabilidade pelo equivalente e perdas e danos, ainda que o valor da indenização dependa de apuração posterior.

O ônus da prova das causas excludentes de responsabilidade incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 234, 236 e 395; CPC, arts. 355, 373, II, 491 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.192.899/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 889.302/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001104-55.2024.8.08.0016

APTE:
MUNICÍPIO DE BREJETUBA

A
PDO:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR:

DES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
Cível

interposta pelo
Município de Brejetuba
, e
is que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, onde julgados procedentes os pleitos do
Município de Conceição do Castelo,
ora Apelado,
para determinar a devolução do veículo-ambulância, em perfeitas condições de conservação e usabilidade, ou, caso não fosse possível, a indenização correspondente, acrescida de perdas e danos, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

O cerne da Sentença atacada consiste no reconhecimento da mora contratual do Apelante na devolução de um veículo-ambulância cedido gratuitamente e na imposição de uma obrigação alternativa: (i) restituir o bem nas mesmas condições de conservação e usabilidade; (ii) custear os gastos necessários à reparação; ou, (iii) pagar o valor integral do bem (equivalente) mais perdas e danos. A Sentença, ademais, remeteu a apuração das perdas e danos e dos custos de reparação para a fase de liquidação de sentença.

O Apelante (MUNICÍPIO DE BREJETUBA) busca a anulação ou reforma do julgado, sustentando, em síntese: a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem a produção de prova pericial; a vedação à condenação genérica sem apuração detalhada dos danos; e a ausência de nexo causal entre sua conduta e os alegados danos, o que configuraria enriquecimento sem causa.

Quanto ao cerceamento de defesa,
argumenta
o apelante que lhe foi sonegada a produção de
prova pericial para determinar o real estado do veículo e os custos de recuperação, violando o devido processo legal.

Entretanto, o magistrado primevo,
amparado no art. 355 do Código de Processo Civil, reconheceu que a matéria fática controversa, qual seja, a mora e o inadimplemento contratual, já estava devidamente demonstrada nos autos. A relação jurídica estabelecida entre as partes era regida por um Termo de Cessão Gratuita que impunha ao Apelante a obrigação de entregar o bem cedido em perfeitas condições de uso e conservação.

Registre-se que, na contestação, a recorrente reconheceu a “
Procedência do pedido de devolução do veículo com o consequente pagamento em pecúnia dos prejuízos e avarias ocasionadas ao indigitado veículo que poder-se-ão ser levantados através de perícia técnica”
(Id 14314277), motivo pelo qual era de rigor a otimização da fase cognitiva para se diferir
à quantificação do
quantum debeatur

pelo
descumprimento, o que foi corretamente remetido para a fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 491 do CPC.

A propósito, mutatis mutandi, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO AMDINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO COMPROBATÓRIO DA PROPRIEDADE DA UNIÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de cerceamento de defesa foi afastado ao fundamento de a própria recorrente ter pleiteado o julgamento antecipado da lide, apenas aventando a possibilidade de se produzir prova pericial para liquidação do débito em fase de cumprimento de sentença
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.192.899/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. FRAGILIDADE DA OBRA. REEXAME. MATÉRIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PEDIDO CERTO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. [...].2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ. [...].
4. A circunstância de o autor haver formulado pedido certo não impede que o magistrado remeta as partes para a liquidação de sentença, se estiver diante de um quadro probatório insuficiente. [...].
(AgInt no AREsp n. 889.302/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 4/10/2017.)

A prova técnica seria desnecessária e alheia à
ratio decidendi
da fase de conhecimento, que se restringe ao reconhecimento da obrigação. É dizer, o juiz é o destinatário final das provas e, se já possui elementos suficientes para formar seu convencimento quanto à obrigação de fazer ou indenizar, o indeferimento de prova pericial inútil não configura cerceamento de defesa.

A obrigação de reparar o veículo para devolvê-lo nas condições pactuadas é ônus do próprio Apelante. A perícia técnica, caso realizada na fase de conhecimento, apenas quantificaria o custo do reparo que o Apelante contratualmente deveria promover, representando, na verdade, um embaraço desnecessário à marcha processual.

Destarte, acertada a sentença ao estabelecer a condenação alternativa e, em observância ao princípio da economia processual, remeter a apuração dos valores (perdas e danos ou custo do equivalente) para o momento oportuno da liquidação, onde será plenamente assegurado o contraditório e a ampla defesa do Apelante, inclusive sobre os valores a serem indenizados.

A seguir, a alegação de condenação genérica e ausência de nexo causal não encontra respaldo no caso concreto.

Em primeiro, porque
a responsabilidade do Apelante decorre do inadimplemento contratual (obrigação de devolver o bem em perfeitas condições), e não de responsabilidade extracontratual. A relação jurídica estabelecida, embora entre entes públicos, atrai o influxo de normas de direito privado, conforme explicitado na Sentença.

Nesse diapasão, o inadimplemento é regulado pelos dispositivos do Código Civil, que preveem o direito do credor à satisfação do equivalente e perdas e danos.

À evidência, o juízo
a quo
aplicou corretamente o art. 395 do Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade do devedor pelos prejuízos decorrentes de sua mora, e os arts. 234 e 236 do CC, que autorizam o credor a exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, cumulado com perdas e danos.

O nexo causal, portanto, está diretamente associado ao fato do Apelante ter usufruído do bem e, incontroversamente, não o ter restituído nas condições pactuadas após a mora.

O ônus de provar que a deterioração decorreu de desgaste natural ou caso fortuito — excludentes de responsabilidade — caberia ao próprio Apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelado.

Não há que se falar em ausência de nexo causal ou em condenação genérica, porquanto a sentença estabeleceu critérios claros para a apuração do valor devido, remetendo-o à liquidação. O Apelado busca apenas a reparação integral do dano, afastando-se qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

A condenação alternativa imposta, longe de ser genérica, confere ao Apelado a prerrogativa estabelecida pelo ordenamento civil, preservando o interesse público de reaver um veículo em plenas condições de uso, conforme os termos contratualmente previstos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença hostilizada.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.